Tribunal: TJSP
Processo: 0184673-42.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – VEÍCULO ESTACIONADO JUNTO AO MEIO-FIO QUE TEM A PORTA ABERTA REPENTINAMENTE – PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA DO VEÍCULO ESTACIONADO NÃO ELIDIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA